Tribunal: TJDFT
Processo: 0710107-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710107-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: HELEN SAPUCAIA MIGLIO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise do recurso. Brasília/DF, 30 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator